Tribunal: TJSP
Processo: 2024225-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Aposentadoria especial – Inconformismo da agravante, diante de r. decisão que indeferiu a execução provisória - apesar de ainda não ter o v. Acórdão transitado em julgado, diante da interposição de recurso especial e extraordinário, de acordo com o disposto nos artigos 1.029, § 5o, do NCPC, os recursos extraordinário e especial são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Aposentadoria especial – Inconformismo da agravante, diante de r. decisão que indeferiu a execução provisória - apesar de ainda não ter o v. Acórdão transitado em julgado, diante da interposição de recurso especial e extraordinário, de acordo com o disposto nos artigos 1.029, § 5o, do NCPC, os recursos extraordinário e especial são recebidos apenas no efeito devolutivo, não obstando a execução da sentença – início da execução provisória não encontra óbice nas vedações contidas no artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97 - Súmula 729 do Colendo STF - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão Reformada - Recurso Provido.